Tribunal: TJDFT
Processo: 0720948-81.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Brasil 10 Empreendimentos Imobiliários, Administração de Imóveis Próprios, Incorporadora e Construtora Ltda. contra decisão proferida pelo Juízo da 23a Vara Cível de Brasília (Id 127426554 do processo de referência) que, nos autos do cumprimento de sentença n. 0715672-71.2019.8.07.0001, ajuizado por LAC Engenharia Ltda. - ME em desfavor do agravante, acolheu embargos de declaração para revogar a sentença de Id 121082087, mantendo, contudo, adjudicação parcial do imóvel penhorado do agravante ali deferida e a homologação do cálculo confeccionado pela Contadoria Judicial com aplicação do INPC ao cálculo do valor exequendo. A decisão foi proferida nos seguintes termos: ID 125960729 - Cuidam-se de embargos de declaração opostos pela parte exequente em face da sentença de ID 121082087. Alega a ocorrência de contradição, obscuridade e omissão. Para tanto, sustenta que a extinção do processo é indevida, visto que não foi expedida carta de adjudicação e por conseguinte, não houve a satisfação da obrigação objeto deste cumprimento de sentença. Aduz, ainda, que a expedição de carta de adjudicação deveria ser deferida por meio de decisão interlocutória, precedendo, desse modo, a sentença. Intimado, o embargado apresentou manifestação no ID 127005686. DECIDO. Conheço dos embargos, eis que tempestivos, na forma do art. 1.023 do CPC. Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. No presente processo, de fato, não houve a expedição de carta de adjudicação ou determinação de expedição anteriormente à sentença de ID 121082087. Por conseguinte, a fim de evitar futura alegação de nulidade, de concentração de ato que prejudicou uma das partes, e de cerceamento de defesa, acolho a alegação do exequente de error in procedendo e ratifico a adjudicação do bem no percentual expresso na sentença de ID 121082087 (15,18% do imóvel), todavia sem extinguir o cumprimento de sentença. Ademais, mantenho os fundamentos da adjudicação segundo o que constou no ato supramencionado. Forte nessas razões, ACOLHO os presentes embargos e revogo a sentença de ID 121082087, mantendo, contudo, a decisão que determinou a Adjudicação exatamente como constou daquele ato processual. Preclusa a presente decisão, expeça-se Carta de Adjudicação. Ressalto que, ao expedir a Carta, deverá ser observado tanto o teor da sentença de ID 121082087, quanto da sentença de ID 124586615. Expedida a Carta, tornem os autos conclusos para extinção em razão do cumprimento da obrigação. Por sua vez, a sentença de Id 121082087 foi proferida nos seguintes termos: (...) Quanto ao valor atualizado da condenação, homologo o cálculo da Contadoria Judicial, sendo que mera impugnação genérica, sem apontar eventual vício da conta, não merece guarida. Ademais, a atualização do valor a ser restituído à exequente referiu-se à parcela única, sendo que a correção monetária e os juros de mora foram devidamente explicitados, razão porque sem cabimento a produção da prova técnica aventada. Quanto à reiteração do pedido de compensação, nada há a prover em função da preclusão pro judicato. Quanto ao pedido de penhora no rosto dos autos, nada há a prover, eis que a executada aqui também é executada no processo por ela referenciado e nos autos que tramitam na 8a. Vara Cível já há penhora no rosto dos autos, em desfavor da ora executada, o que impediu o levantamento dos valores conforme postulou perante aquele Juízo. A reiteração de pedido efetuado pela executada ou a interpretação divergente a respeito do direito aplicável à espécie, por si só, não configura litigância de má-fé, e, por tais razões, entendo incabível a multa a tal título pretendida pela exequente. Homologada a avaliação do bem penhorado em R$ 7.800.000,00, e considerando que a penhora incidiu sobre R$ 50% do imóvel (fração pertencente à executada) e que os outros 50% pertencem à própria exequente, entendo possível a adjudicação parcial pretendida nestes autos, de modo a promover a solução da lide em tempo razoável, como impõe o art. 6o, caput, do CPC. Assim, nos termos da manifestação da Contadoria Judicial, de id 118439283, cabíveis, respectivamente, à parte exequente e a seu patrono os montantes de R$ 1.184.624,34 e R$ 107.670,30, proporcionalmente, 15,18% e 1,38% do valor da avaliação. Ante o exposto, DEFIRO A ADJUDICAÇÃO DE 15,18% DO IMÓVEL PENHORADO, ID 50824422, À PARTE EXEQUENTE, E 1,38% DO MESMO BEM A SEU ADVOGADO, SENDO QUE TAIS PERCENTUAIS SERÃO DECOTADOS DA COTA PARTE PERTECENTE À PARTE EXECUTADA. Expeça-se a carta de adjudicação. Em consequência, diante da satisfação da condenação, julgo extinto o presente cumprimento com fundamento no 924, II, c/c art. 513, ambos do CPC. (...) Inconformado, o executado interpõe agravo de instrumento (Id 36683511). Em razões recursais (Id 36683511), aduz tratar-se de cumprimento de sentença ajuizado pelo agravado contra o agravante tendo como referência o processo de n. 0719991-53.2017.8.07.0001, que julgou improcedentes os pedidos autorais e acolheu em parte o pedido reconvencional, impondo a rescisão contratual e restituição integral dos valores desembolsados, com correção monetária e juros de 1% a.m. Discorre sobre os fatos processuais, dizendo ter o agravado pleiteado a adjudicação de fração ideal do imóvel de propriedade conjunta de matrícula n. 230.935. Diz ter apresentado proposta de acordo, não aceita, bem como impugnação ao cumprimento de sentença, que foi rejeitada. Destaca ter sido posteriormente proferida sentença deferindo a adjudicação e extinguindo, de forma errônea, a execução, porquanto deveria primeiramente deferir a adjudicação por meio de decisão e não logo na sentença extintiva da execução. Pondera ter oposto embargos de declaração para sanar omissões e contradições, bem como para substituir o índice de correção monetária INPC mais juros de mora de 1% pela taxa SELIC, nos termos do artigo 406 do Código Civil, e a reavaliação do bem imóvel. Aponta ter sido o pedido indeferido, mesmo após a oposição de embargos declaratórios. Afirma, como dito, que foram parcialmente acolhidos embargos de declaração apenas para reconhecer error in procedendo na expedição de carta de adjudicação por sentença terminativa, o que deveria ocorrer por decisão interlocutória, mantendo, contudo, a taxa de juros inalterada. Diz ter interposto apelação em face da sentença, a qual restou prejudicada ante a revogação do ato em 24/6/2022. Brada que, embora a sentença tenha sido revogada, o teor do ato restou preservado quanto a alegação de preclusão em relação à aplicação da taxa SELIC. Esclarece não ser passível de preclusão o debate referente ao índice de correção, de maneira que é equivocada a decisão agravada. Cita julgados para defender sua tese. Pede sejam os autos encaminhados a Contadoria Judicial para atualização pela SELIC. Diz presentes os requisitos do art. 1019, I, do CPC e ao final, requer: (...) seja concedido preliminarmente o efeito suspensivo no presente caso, nos termos do artigo 1.019, I, do CPC, e ao final requer o conhecimento e provimento deste Agravo de Instrumento para reformar a r. Decisão Interlocutória de ID 127426554 em todos os pontos impugnados, no sentido de que seja determinada a aplicação da taxa SELIC neste caso e haja consequente envio dos autos à contadoria para que sejam refeitos os cálculos substituindo-se o índice de correção monetária utilizado (INPC) e os juros utilizados (1% a.m) pela SELIC para posterior deferimento de prazo para a remição da execução. (grifo no original) Preparo recolhido ao Id 36683513. É o relato do necessário. Decido. O recurso não merece transpor a barreira do conhecimento. A despeito das articuladas razões formuladas pelo agravante, verifico que sua insurgência, na verdade, não é contra a decisão de Id 127426554 que acolheu embargos de declaração, ou contra a sentença de Id 121082087 que pretendeu pôr fim ao cumprimento de sentença, mas sim contra a sentença de mérito proferida na fase de conhecimento, em 2/5/2018, que expressamente determinou a aplicação do índice INPC como fator de correção monetária. A sentença (Id 36868681 do processo de referência), já transitada em julgado, assim dispôs: (...) Pelo exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais. Condeno a autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), conforme art. 85, §8o, do NCPC. ACOLHO EM PARTE o pleito reconvencional, interpretado de acordo com o art. 322, § 2o, do NCPC, para decretar a rescisão do “Contrato de Cessão de Crédito” firmado entre as partes, por mútuo consentimento, a partir desta data, devendo a reconvinte, em decorrência, restituir à reconvinda a integralidade dos valores desembolsados, com correção monetária, pelo INPC, a partir da data do efetivo dispêndio, e juros moratórios de 1% ao mês a partir do trânsito em julgado. Em razão da sucumbência recíproca e equivalente na reconvenção, condeno as partes, em igual proporção, ao pagamento das custas e honorários, que arbitro em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), conforme art. 85, § 8o, do NCPC. Resolvo o mérito da lide (NCPC, art. 487, I). (...) (grifos nossos) Destarte, em relação ao debate sobre o índice de correção aplicável, no caso o INPC, operou-se, de longa data, o fenômeno da preclusão temporal, porque o prazo para interposição de apelação é de 15 (quinze) dias úteis, consoante a regra do art. 1.003, caput e § 5o, do CPC. O processamento do recurso interposto para cognição da questão nele debatida imporia verdadeira remessa do processo ao passado. Admiti-lo implica sujeitar sua marcha a injustificável retrocesso, o que não é autorizado, sob pena de subversão do devido processo legal, afinal, por impositivo lógico, a tramitação deve seguir apenas adiante para alcançar a prolação de pronunciamento extintivo do feito executivo. Ainda, o recurso não deve ser conhecido, porquanto se assim procedesse, incorreria em violação ao previsto no art. 507 do CPC, segundo o qual: É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. A constatação desse fato viabiliza para o relator não conhecer do recurso monocraticamente na forma do art. 932, III, do CPC[1]. Com efeito, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery ensinam que a preclusão consumativa ocorre quando a perda da faculdade de praticar o ato processual decorre do fato de já haver ocorrido a oportunidade para tanto, isto é, de o ato já haver sido praticado e, portanto, não pode tornar a sê-lo. (Código de processo civil comentado. 17. ed. rev., ampl. e atual. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2018. p. 878). A tudo isso soma-se a circunstância de que o agravante não se insurgiu especificamente quanto ao índice de correção monetária do INPC corretamente adotado nos cálculos confeccionados em 15/3/2022 pela Contadoria Judicial (Id 118439283), se limitando a pedir, somente, a compensação de valores (Id 120352118), razão pela qual reputo induvidosamente preclusa a questão concernente ao índice de correção monetária aplicável para a atualização do débito. A propósito do tema, trago à colação julgados deste e. TJDFT sobre a impossibilidade de conhecimento de agravo de instrumento quando destinado a agitar matérias já decididas sobre as quais se operou o fenômeno da preclusão, in verbis: AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. MATÉRIAS PRECLUSAS. RECURSO INADMISSÍVEL. RECURSO PROTELATÓRIO. MULTA. APLICADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Agravo Interno em face de decisão que não conheceu do Agravo de Instrumento, por entender que houve razões dissociadas e preclusão da matéria. 2. Nos termos do artigo 507 do Código de Processo Civil, é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. 3. No caso dos autos, verifica-se que a matéria referente à ilegitimidade do exequente e da liquidez do título exequendo já foi veiculada e devidamente analisada no juízo de origem e pelo eg. Tribunal, com acórdão transitado em julgado, não havendo como conhecer do agravo de instrumento, em razão de manifesta inadmissibilidade (art. 932 do CPC). 4. A repetição da tese já debatida exaustivamente nos autos revela o caráter meramente protelatório da irresignação recursal, o que autoriza a aplicação da multa prevista no §4o do art. 1.021 do CPC. Precedentes. 5. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1280396, 07058225920208070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 2/9/2020, publicado no DJE: 16/9/2020) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. PERDA DO PRAZO. PRECLUSÃO. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. MATÉRIAS AFETAS AOS EMBARGOS DA EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. O processo deve seguir sua marcha processual e de forma ordenada, evitando-se retrocessos e atos extemporâneos, de tal modo a preservar a segurança jurídica, a celeridade processual, a boa-fé e a lealdade processual. 2. Não impugnando o devedor no momento adequado o suposto excesso de execução e não apresentando argumentos e novas provas capazes de sustentar o alegado, há que se reconhecer a preclusão temporal e lógica para a sua insurgência. 3. Agravo não provido. (Acórdão 984293, 20160020031893AGI, Relator: CRUZ MACEDO, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/11/2016, publicado no DJE: 14/12/2016. Pág.: 182/215) (grifos nossos) Com efeito, deve ser conferida segurança jurídica à sentença que estipulou o índice aplicável, bem como às decisões posteriores que o mantiveram, porquanto precluso o debate concernente à aplicação do índice de correção monetária, consoante se verifica, guardadas as peculiaridades de cada caso, do elucidativo acórdão adiante transcrito por sua ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. FAZENDA PÚBLICA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. RE 870.947/SE. RESP 1.495.146/MG. APLICAÇÃO DO IPCA-E (ÍNDICE DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO ESPECIAL) COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA DOS DÉBITOS JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. COISA JULGADA. ÍNDICE OFICIAL. TAXA REFERENCIAL. DECISÃO MANTIDA. 1. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o mérito do RE 870.947/SE (Tema 810), definiu que "o art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina". 2. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.495.146/MG (Tema 905), representativo de controvérsia, fixou a tese de que a correção monetária das condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, posteriormente a julho de 2009, referentes a servidores e empregados públicos, deve observar o IPCA-E. 3. Nos termos dos arts. 502 e 507 do CPC, a decisão de mérito transitada em julgado revela-se imutável e tem a eficácia preclusiva da coisa julgada. 4. Inobstante os precedentes que reconhecem o IPCA-E como índice de correção monetária aplicável às dívidas judiciais da Fazenda Pública, deve ser respeitada a coisa julgada constituída no processo, uma vez que a sentença objeto do cumprimento de sentença expressamente mencionou a incidência da TR (taxa referencial) como índice de correção monetária. 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1362713, 07165797820218070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 4/8/2021, publicado no DJE: 19/8/2021 – grifo nosso) O c. STJ comunga do mesmo entendimento. É o que se percebe do julgado abaixo ementado que, até mesmo, destaca a proibição do juízo da fase de cumprimento de sentença de alterar os parâmetros estabelecidos na sentença da fase de conhecimento. Vejamos: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO STF. RE 870.947. COISA JULGADA. PREVALÊNCIA. 1. Cinge-se a controvérsia a definir se é possível, em fase de cumprimento de sentença, alterar os critérios de atualização dos cálculos estabelecidos na decisão transitada em julgado, a fim de adequá-los ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral. 2. O Tribunal de origem fez prevalecer os parâmetros estabelecidos pela Suprema Corte no julgamento do RE 870.947, em detrimento do comando estabelecido no título judicial. 3. Conforme entendimento firmado pelo Pretório Excelso, "[...] a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente; para que tal ocorra, será indispensável a interposição do recurso próprio ou, se for o caso, a propositura da ação rescisória própria, nos termos do art. 485, V, do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495)"(RE 730.462, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, julgado em 28/5/2015, acórdão eletrônico repercussão geral - mérito DJe-177 divulg 8/9/2015 public 9/9/2015). 4. Sem que a decisão acobertada pela coisa julgada tenha sido desconstituída, não é cabível ao juízo da fase de cumprimento de sentença alterar os parâmetros estabelecidos no título judicial, ainda que no intuito de adequá-los à decisão vinculante do STF. 5. Recurso especial a que se dá provimento. (STJ - REsp: 1861550 DF 2020/0026375-4, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 16/06/2020, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/08/2020) (grifos nossos) Ante o exposto, em razão da preclusão temporal, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, em decisão unipessoal, com fundamento no artigo 932, III, do CPC, c/c o artigo 87, III, do RITJDFT. Preclusas as vias impugnativas, dê-se baixa na distribuição do presente recurso no sistema informatizado, observando-se as cautelas legais e arquivem-se. Brasília, 1o de julho de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...)